Tribunal: TJDFT
Processo: 0753702-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou, na fase de cumprimento de sentença, a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, como índice único de correção monetária e juros sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, conforme previsto na Emenda Constitucional - EC no 113/2021 e na Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há anatocismo na aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado; (ii) analisar se há excesso de execução decorrente da metodologia de cálculo utilizada; (iii) aferir a validade da aplicação da Resolução CNJ no 303/2019 à luz da EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Taxa Selic, por englobar juros e correção monetária, deve incidir de forma única e prospectiva a partir de dezembro de 2021, conforme o art. 3o da EC no 113/2021, não configurando bis in idem ou capitalização de juros (anatocismo).
4. A consolidação do débito até novembro de 2021 deve incluir a correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios aplicáveis, sobre os quais a Selic incidirá de forma linear e não cumulativa.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, e as alterações promovidas pela Resolução no 448/2022, possui validade jurídica, sendo instrumento legítimo de padronização administrativa do pagamento de precatórios e atualização de débitos fazendários.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há excesso de execução quando adotada a metodologia prevista na EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, devendo ser mantida a aplicação da Selic conforme decidido na origem.
7. A alegação de que a incidência da Selic sobre montante que já inclui juros caracterizaria anatocismo foi rejeitada com base no entendimento de que a aplicação da Selic ocorre sobre valor histórico consolidado, em cálculo de caráter prospectivo, sem duplicidade de encargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa Selic deve incidir, a partir de dezembro de 2021, de forma única e prospectiva, sobre o montante consolidado até novembro de 2021, sem configurar anatocismo.
2. A aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, em harmonia com a EC no 113/2021, é válida e não compromete a legalidade da atualização dos débitos da Fazenda Pública.
3. A metodologia de cálculo que consolida o débito até novembro de 2021 com correção pelo IPCA-E e juros, e aplica a Selic a partir de dezembro de 2021, não configura excesso de execução.
Dispositivos relevantes citados:
EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; CPC/2015, arts. 995, 1.007, § 1o, 1.017, I e II, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.825.809/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 31/08/2020.
STJ, Tema Repetitivo 905, REsp 1.495.146/MG.
STF, ADI 7047, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/02/2024.
TJDFT, Acórdão 1742087, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2023.
TJDFT, Acórdão 1944912, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1946388, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1937938, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 23/10/2024.